Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INJUSTIFICADA. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. MODULAÇÃO.
1. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §7o do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário e injustificado daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. Os argumentos apresentados na justificativa pelo alimentante são inábeis para afastar os efeitos do inadimplemento e somente poderiam ser considerados em eventual ação revisional de alimentos ou em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou a obrigação alimentar provisória.
3. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
4. Inviável o reconhecimento de vício no ato de citação quando a própria parte contribui para a frustração da diligência.
5. Modulação: Tendo em vista a pandemia do coronavírus, o cumprimento do mandado de prisão ficará suspenso até a superação desse contexto sanitário, observando-se a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, cabendo ao Juiz da Execução determinar o seu cumprimento, oportunamente.
6. Recurso conhecido e não provido com modulação dos efeitos.